Tribunal: TJMT
Processo: 1004487-36.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004487-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLENE EZIDIO - CPF: 998.853.521-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA. COBRANÇA DE VALOR PACTUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).A cobrança de valores expressamente pactuadosnão configura conduta ilícita. No caso, foram apresentadastelas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 290016373/PJe2), sendo possível encontrar as seguintes evidências que corroboram a existência da dívida negativada: 1) contrato de empréstimo assinado eletronicamente
,
acompanhado d
e
biometria facial e informações do IP, longitude, latitude e cédula de crédito bancário (ID 290016376
e
290016374/PJe2); e 2) tela constando os dados bancários da transferência (ID 290016375/PJe2). Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

2.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). A prática dolosa de alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual a condenação deve ser mantida. Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
se enquadra
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja
vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter contratado empréstimo com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico. Por tais razões, faz-se devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios, consoante os moldes fixados na sentença.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8º, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1004487-36.2025.8.11.0002

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrente:
SIRLENE EZIDIO

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SIRLENE EZIDIO ajuizou
reclamação em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Noticiou que
: a) recebe mensalmente benefício previdenciário; b)
estão sendo realizad
a
s
cobranças
mensais em seu benefício, a pedido da parte reclamada, no valor de R$ 424,10; c) não firmou contrato referente à cobrança mencionada
; d) formulou reclamação no PROCON a fim de solucionar o impasse, sem êxito
. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente
; e c) a condenação da parte reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, SÍNTESE DOS FATOS SIRLENE EZIDIO sustenta que é pensionista do INSS e “embora já tenha contraído empréstimo junto ao banco notou que dentre alguns descontos o banco vinha fazendo um desconto de valor alto a saber R$424,10.” SIC. Afirma que contatou o banco e não obteve retorno; que posteriormente realizou reclamação junto ao PROCON questionando a origem do desconto e foi informada de que se referia ao contrato sob n. 270532068. No entanto, apresentou contrato com numeração distinta e que “o banco não enviou o contrato correto, mesmo porque a autora não reconhece esse contrato enviado pelo banco haja vista que a dívida possuída no valor da parcela de R$ 424,10, é de uma data bem anterior ao mês de maio de 2023, essa atitude do banco tem causado uma verdadeira confusão na cabeça da autora” SIC. Nos pedidos, requereu que seja declarado a inexistência do débito referente ao contrato sob n. 270532068, a repetição de indébito dos valores descontados e a indenização por danos morais. A requerida sustentou que a “parte Autora realizou a contratação de empréstimo consignado, sob o nº 270532068, em 19/05/2023, formalizado por meio do correspondente Bancário” SIC. Dispensado o relatório mais detalhado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a fundamentar e a decidir. PRELIMINARES - Da falta de interesse processual – inexistência de tentativa de solução extrajudicial da demanda – Tema 91 IRDR: Tenho que devem ser rejeitadas as preliminares de falta de interesse de agir, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida, tendo em vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, o exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. - Do indeferimento da petição
inicial Deixo
para apreciá-la em conjunto com o contexto geral fático/probatório, visto que tal questão se confunde com o mérito. FUNDAMENTO As partes colacionaram acervo documental suficiente, razão pela qual, diante do caráter simplificado que impera no âmbito dos juizados especiais, despicienda a realização de outros atos processuais, visto que bem instruído o feito. Portanto, realiza-se o julgamento antecipado do mérito, a teor do que autoriza o art. 355, I, do CPC.

MÉRITO

A inversão do ônus da prova libera o consumidor do ônus de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude
da
presunção passar a ser favorável a ele.

Foi acostado aos autos contrato de empréstimo assinado eletronicamente pela parte autora, biometria facial quando da contratação, tela constando os dados bancários da transferência nos ID’S 186068748, 186068745 (página 11) e 186068750.

A parte requerente apresentou impugnação, alegando apenas que “a) Há divergência nos números dos contratos apresentados pelas partes. b) O contrato apresentado pelo banco não possui assinatura da autora, o que é requisito essencial para sua validade. c) A autora questiona a validade do contrato digital, alegando que não reconhece a forma de contratação apresentada pelo banco.” SIC, no entanto, não impugnou especificamente os demais documentos apresentados.

Consiga-se que a própria parte autora apresentou o contrato com a inicial, alegando a divergência da numeração e de que a contratação teria ocorrido anterior
à
maio/2023, no entanto, comprova os descontos apenas a partir de 07/2023, conforme documento de ID 183567557.

Ademais, verifica-se que a data inicial dos descontos constante no contrato condiz com a comprovação dos descontos, qual seja, julho/2023.

Por fim, o contrato foi assinado eletronicamente acompanhado da biometria facial e informações do IP e longitude e latitude, ressaltando que nenhum documento foi impugnado especificamente pela parte autora.

Por fim, não é crível que a parte autora tenha valores descontados de seu benefício desde 07/2023 e não tenha tomado providência, somente o fazendo em 02/2025.

É notório que o mundo digital faz parte das relações comerciais e sociais nos dias de hoje, a identificação da biometria facial, trazem mais segurança para essas relações, restringindo o acesso e assinatura a apenas um indivíduo.

A respeito do assunto:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONSENTIMENTO DA AUTORA MANIFESTADO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito. Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação. (N.U 1000330-60.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)”. Grifei.

“RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso restou comprovada a contratação do empréstimo consignado, em 22/11/2022, registrado sob o nº 010118140932 a ser pago mediante 84 parcelas mensais, com valor mensal de R$ 270,84. Juntou cédula de crédito bancário, “selfie” da autora e detalhamento da contratação. 2. A juntada de biometria facial e do detalhamento da contratação se prestam para o fim desejado, vez que comprova o acesso ao link até o aceite digital da contratação. Conforme colaciono abaixo: 3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Verifica-se no contrato que há informações do IP, longitude e latitude do local onde o contrato foi assinado e biometria facial. Apesar da parte autora impugnar a biometria facial que levou a contratação do crédito consignado, tem-se que não lhe assiste razão, pois, além da biometria, o endereço apresentado na exordial e aquele em que o contrato digital foi assinado são os mesmos. Endereço da parte autora (petição inicial): Rua Dr. Estevão Alves Correa n. 176, Santa Helena em Cuiabá.MT, CEP 78045-040 (id 111113633). Dados que apontam a assinatura do contrato digital: Latitude: -15.5845956 e Longitude: -56.0968052. (...) Ocorre que o endereço apontado como aquele em que o contrato foi assinado é exatamente o mesmo que a autora apresentou na exordial como sendo a sua residência. Aliado a isso, tem-se que
houve
a contratação pela biometria facial, uma vez que consta foto da autora no contrato. Tais fatos em evidência não sustentam a alegação de que a autora não contratou o empréstimo como alegado na exordial”. 4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação questionada, é legítimo o contrato de empréstimo consignado, não ensejando na nulidade da contratação e, tampouco, em indenização a título de dano moral. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, OPINO por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e para 1 - Revogar a tutela antecipada concedida nos autos; 2 - Levantar a caução depositada nos autos em favor da parte autora. Condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Valmir
Alaércio
dos Santos. Juiz de Direito - Relator. (N.U 1009371-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023)”. Grifei.

“RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– CONDENAÇÃO MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO APRESENTADO – BIOMETRIA FACIAL
- LEGALIDADE
DE COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte reclamada apresentou, em contestação, documentos que comprovam a legalidade de cobrança de valor oriundo de empréstimo. 2. Houve a juntada de cédula de crédito bancário, documentos pessoais do reclamante, extratos bancários e, inclusive, termo de consentimento em que consta biometria
biofacial
. 3. Biometria facial obtida no momento da contratação, a qual vincula o reclamante ao negócio jurídico e revela o consentimento à negociação bancária. 4. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, os descontas constituem exercício regular de direito e não dá ensejo à repetição de indébito e indenização por dano moral. 5. Má-fé demonstrada mediante alteração da realidade fática. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000202-93.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023)”. Grifei.
D
esta forma, considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, indevida compensação por dano material e moral.

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a reclamante como litigante de má-fé.

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

Reconheço a litigância de má-fé e condeno o autor ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos
arts
. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95
e Enunciado
136/FONAJE.

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

MAISA ALVES DO CARMO

Juíza Leiga

Vistos,

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial.

Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Intimem-se as partes da sentença.

Várzea Grande, data do sistema.

(Assinado Digitalmente)

HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA

Juiz de Direito em Substituição Legal
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) os descontos são indevidos e não foram autorizados; b) o contrato juntado não possui legitimidade por apresentar divergências,
pois
o banco reclamado informou via administrativa contrato diverso do juntado nos autos; c) o contrato previa a primeira parcela para a data de 8/7/2023, mas foi dado início aos descontos em data anterior (
maio de
2023). Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos
iniciais
e para afastar
a condenação
p
or litigância de má-fé.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025